Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-37.2019.8.11.0111
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000838-37.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT (APELANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), EMIDIO FAGUNDES - CPF: 179.891.240-68 (APELADO), SILVIA MILANESE FAGUNDES - CPF: 407.221.471-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIMENTO – REQUISITOS DOS PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 337 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, qual seja, a disputa pela posse da mesma área entre as mesmas partes, estão presentes os requisitos dos parágrafos 2o e 3o do artigo 337 do CPC, impondo-se o reconhecimento da litispendência da ação de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000838-37.2019.8.11.0111

APELANTE
: MUNICÍPIO DE MATUPÁ

APELADOS
: EMÍDIO FAGUNDES

SILVIA MILANESE FAGUNDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Matupá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de Emídio Fagundes e Silvia Milanese Fagundes, reconheceu a litispendência em relação à ação de interdito proibitório no. 1000323-02.2019.8.11.0111, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Em suas razões recursais o Município apelante afirma que, não existe litispendência entre as ações, porque não possuem as mesmas partes e a causa de pedir e pedido são distintos.

Sustenta que, os apelados não foram indicados no polo passivo nos autos n.o 1000323-02.2019.811.0111,
isto porque eles não ameaçaram servidores públicos ou entraram na frente do maquinário, não tentaram impedir os serviços do Município em outras localidades além da ocupada por eles (...)
eles espontaneamente ingressaram na ação de interdito proibitório
para tumultuar aquela ação, pois o objetivo dos Apelados é protelatório já que o direito não assiste suas pretensões”.

Aduz que, de igual modo, a causa de pedir também é distinta, nesta ação busca-se a reintegração de posse da ocupação irregular de uma área de 2.075,45 m2 de imóvel público, área de preservação permanente próximo ao córrego; já o processo n.o 1000323-02.2019.811.0111 trata-se de uma ação de interdito proibitório do imóvel público 858.604,26 m2 do imóvel denominado ZP-002 (zona Paisagística 002),onde não haviam pessoas morando ou construções, e o Município estava realizando trabalhos de limpeza da área e abertura de ruas.

Assevera que, os pedidos também são diferentes, nesta ação está sendo requerido a reintegração de posse com a desocupação da localidade específica, e na outra ação o pedido era para mandado proibitório para proibir que outras pessoas tivessem atos objetivando impedir os trabalhos dos servidores do município em parte não ocupada por terceiros de imóvel público.

Assegura que, “não existe correlação entre as ações, no máximo, o que poderia existir é conexa em virtude da natureza possessória e para evitar decisão conflitante”, portanto se faz necessária a reforma da decisão para que ocorra a análise do mérito da ação, objetivando possibilitar o acesso à Justiça com a apreciação pelo Poder Judiciário da lesão provocada pelos Apelados ao direito do Apelante (art. 5o, XXXV, da CF).

Pondera que, a área em litígio se trata de imóvel público desde antes da fundação do Município de Matupá, e está registrada no Cartório do 1o Ofício de Matupá – Registro de Imóveis, no Livro 02 – Registro Geral, matrícula n.o 7710, após o desmembramento da área total da Zona de Preservação Paisagística 002 (ZP-002) cuja matrícula anterior era a de n.o 5.875, também pertencente ao Município de Matupá.

Pontua que, o apelante é o proprietário do imóvel invadido injustamente e sem autorização, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, portanto detentor do direito de reaver o imóvel de quem quer que injustamente o detenha.

Garante que, os requisitos para a reintegração de posse restaram demonstrados, quais sejam: a posse do Requerente, o esbulho praticado pelos requeridos e a data do esbulho.

Com esses argumentos, requer o provimento da presente Apelação, para efeito de reformar a sentença atacada, ocorrendo o julgamento do mérito com o provimento das pretensões do Autor/Apelante conforme a inicial, para reconhecer o esbulho praticado pelos Apelados e o direito do Apelante de manter-se como legítimo possuidor do bem que é de sua propriedade, determinando a reintegração de posse com a retirada dos Apelados do Imóvel Público, registrado na matrícula no 7.710, em especial, na localidade delimitado com o numeral 008, pintado de azul no mapa anexo à inicial, denominado mapa do local da ocupação – Emídio Fagundes, região da Zona de Preservação Paisagística 002 – ZP-002, uma área de aproximadamente 2.075,45 m2, bem como, demais áreas públicas que eles se dizem ocupantes já que no requerimento administrativo pediram área maior, se necessário com a utilização de força policial, cominando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) caso não ocorra a desocupação voluntária e caso haja novo esbulho em imóvel público, autorizando, ainda, o desfazimento de construções com a demolição.

Alternativamente, em não sendo o entendimento para análise do mérito diretamente em Segunda Instância, a reforma da decisão para desconsiderar a litispendência e determinar o julgamento do mérito em 1a Instância.

Em ocorrendo a reforma apenas para determinar o retorno dos autos para análise do mérito, requer a concessão de liminar, com fulcro no art. 562 do CPC ou 300 do CPC, determinando liminarmente a reintegração de posse ao Município Autor, restituindo, reintegrando o Apelante na posse do imóvel descrito na inicial, determinando que aos Apelados e eventuais pessoas que moram com eles, desocupe o imóvel público registrado na matrícula no 7.710, em especial, na localidade delimitado com o numeral 008, pintada de azul no mapa anexo à inicial, denominado mapa do local da ocupação – Emídio Fagundes, região da Zona de Preservação Paisagística 002 - ZP-002, uma área de aproximadamente 2.075,45 m2, bem como, demais áreas públicas que eles se dizem ocupantes, se necessário com a utilização de força policial, cominando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) caso não ocorra a desocupação voluntária e caso haja novo esbulho em imóvel público, autorizando, ainda, o desfazimento de construções com a demolição.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Matupá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de Emídio Fagundes e Silvia Milanese Fagundes, reconheceu a litispendência em relação a ação de interdito proibitório no. 1000323-02.2019.8.11.0111, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Matupá em desfavor de Emídio Fagundes e Silvia Milanese Fagundes, objetivando reintegração de posse ao Município Autor, restituindo, reintegrando o Requerente na posse do imóvel descrito na petição inicial, determinando que os Requeridos e as pessoas que moram com eles, desocupem o imóvel público registrado na matrícula no 7.710, em especial, na localidade delimitado com o numeral 008, pintado de azul no mapa anexo à inicial denominado mapa do local da ocupação – Emídio Fagundes, região da Zona de Preservação Paisagística 002 – ZP002, uma área de aproximadamente 2.075,45 m2, bem como, demais áreas públicas que eles se dizem ocupantes já que no requerimento administrativo pediram área maior, se necessário com a utilização de força policial, cominando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) caso não ocorra a desocupação voluntária e caso haja novo esbulho em imóvel público, autorizando, ainda, o desfazimento de construções com a demolição.

No mérito, requereu a procedência integral da ação para reconhecer o esbulho praticado pelos Requeridos e o direito do Requerente de se manter como legítimo possuidor do bem que é de sua propriedade, determinando a reintegração de posse com a retirada dos Requeridos dos Imóveis Públicos, cominando multa para o caso de novo esbulho em imóvel público e autorização para o desfazimento das construções com a demolição.

Ao analisar a petição inicial, o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da litispendência entre o feito e a ação de interdito proibitório no. 1000323-02.2019.8.11.01111.

Não concordando com o decreto judicial, recorre o autor, ora apelante, sustentando a inexistência de identidade entre as demandas.

Inicialmente, esclareço que a discussão, no presente recurso, não se adentrará nas provas de posse das partes, mas apenas na questão processual, no sentido de se verificar o acerto ou o desacerto da sentença quanto à extinção do presente feito pela litispendência, matéria processual.

Assim é que, nesse contexto, a questão recursal posta cinge-se em aquilatar a existência de litispendência entre a ação de reintegração de posse proposta pelo apelante contra Emídio Fagundes e Silvia Milanese Fagundes e a ação de interdito proibitório manejada, em 13 de maio de 2019, pelo apelante em desfavor de Lucinéia Pereira, José Altivir Michel, Ezale Tereza da Silva, Mauro Pereira Bueno, Luiz Paulo Liberali e
demais pessoas que tentem turbar a posse
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença merece ser mantida. Explico.

Para se determinar a litispendência, deve-se verificar a identidade das partes, da causa de pedir e do objeto, conforme se depreende do 337, § 2o, do CPC,
in verbis
:

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso em contexto, no processo anterior (interdito proibitório n.o 1000323-02.2019.811.0111), o Município apelante, busca a proteção de toda a área que contempla o bem público, equivalente a 858.604,26m2 do imóvel denominado ZP-002 (zona Paisagística 002), enquanto no posterior (reintegração de posse), refere-se a área de 2.075,45 m2 do mesmo imóvel público.

A participação dos apelados na ação de interdito proibitório é inquestionável, pela simples conferência do processo eletrônico no PJE de Primeiro Grau, no qual se verifica que o Magistrado
a quo
determinou a inclusão dos apelados no polo passivo da lide (id. 24901559) e eles apresentaram contestação no id. 25110028.

Igualmente, a causa de pedir é idêntica, uma vez que ambas estão fundamentadas no mesmo fato, qual seja, a turbação possessória por parte dos requeridos, que estariam ocupando o imóvel público, mais especificamente, área de preservação permanente, registrado no Cartório do 1.o Ofício de Matupá – Registro de Imóveis, no Livro 02 – Registro Geral, em nome do apelante Município de Matupá, na matrícula n.o 7710.

Em relação aos pedidos, em razão do Princípio da Fungibilidade nas demandas possessórias (art. 554 do CPC), estes podem ser considerados os mesmos nas duas ações, isto é, a proteção da posse do requerente, mesmo que no curso da lide ocorra alteração da circunstância fática com a prática de novos atos pelo requerido.

O citado art. 554 do CPC determina a aplicação do Princípio da Fungibilidade entre as ações possessórias, de modo que uma ação pode ser convertida em outra pelo Juízo, a depender do rumo que os fatos tomarem, isto é, a depender da alteração da situação fática durante a tramitação da lide. Veja-se:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

Logo, não se justifica a instauração de outra demanda autônoma, o que, inclusive, poderia ensejar decisões conflitantes ou a desconsideração indevida de dados importantes trazidos num dos feitos e omitidos no outro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE INTERDITO PROIBITORIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ANTERIOR. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

- Deve ser extinta a ação de interdito proibitório, sem resolução do mérito, em razão do instituto da litispendência, considerando o ajuizamento de anterior ação de manutenção de posse com as mesmas partes e referente ao mesmo imóvel. - Aplicação do Princípio da Fungibilidade entre as ações possessórias, conforme dispõe o art. 554, caput, do CPC, de modo que havendo alteração na situação fática descabe o ajuizamento de nova demanda visando proteção da posse, devendo as circunstâncias ser resolvidas em um só processo. APELO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, No 70073854846, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 31-8-2017).

Vislumbro, portanto, que, além de estarem envolvidas iguais partes e idêntico imóvel, há evidente mesma causa de pedir, portanto, incidente o instituto da litispendência entre as demandas.

Aliás, litispendência ocorre quando há o ajuizamento de ações com mesmas partes, pedido e causa de pedir, o que se verifica na presente hipótese, considerando a aplicação no caso em comento do princípio da fungibilidade das ações possessórias, conforme acima exposto, que envolve, repito, mesmas partes, mesmo imóvel e mesma motivação jurídica.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado pelo Município de Matupá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022